Tribunal: TJES
Processo: 5003812-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003812-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – DECISÃO MANTIDA.

1.
Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2008 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.
A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.

3.
Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.

4.
A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

5.
Não há que se falar em necessidade de o Juízo
a quo
a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003812-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADO:
MARIA SALETE CARMINATI DE OLIVEIRA e outros

PARTE INTERESSADA PASSIVA: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
IPAJM

contra r. decisão ID 474230 que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de pagamento à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas, na forma do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões, ID 3944246, o
IPAJM
afirma que:
(i)
o §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é inconstitucional;
(ii)
o magistrado não pode determinar a expedição de RPV de ofício;
(iii)
é necessário que haja manifestação sobre a destinação dos recursos;
(iv)
a remuneração deve ser limitada ao teto constitucional.

Decisão ID 5081635 na qual indeferi a liminar requerida.

Contrarrazões ID 6199089.

Cinge-se a controvérsia em aferir se se revela devida a condenação do
IPAJM
a arcar com custas processuais nas hipóteses em que o feito tramitou em serventia não oficializada.

Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 2008 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual preceitua o que se segue:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

§1º
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

De plano, é imperioso ressaltar que a suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – (...) CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

___________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A autoridade coatora não deve ser condenada a arcar com o pagamento das custas remanescentes ou sucumbenciais, na medida em que sua atuação se estabelece tão somente na condição de representante da Pessoa Jurídica de Direito Público.
II.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
lV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO Espírito Santo ao pagamento das custas remanescentes. (TJES; Apl 0010298-92.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 28/10/2019)

É importante consignar, nessa linha, que o dispositivo leal questionado resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT
1
, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados. Inclusive, assim já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

Nesse sentido, os precedentes acostados pela parte agravante não guardam correlação com a situação em apreço, e, portanto, não podem ser aplicados ao caso concreto.

Também não se pode acolher a alegação do recorrente de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ademais, a condenação ao pagamento das custas foi imposta na sentença, conforme se infere no ID 4749233.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de o Juízo
a quo
a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela serventia não oficializada.

A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço.

No merece prosperar a alegação do recorrente que a referida condenação ensejaria a ocorrência do instituto da confusão (art. 381, CC). Isso porque, em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.

Por fim, inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento também não merece prosperar.

Firme em tais premissas, compreendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito de modo a tornar-se possível o deferimento do pedido antecipatório.

Ressalto, a título argumentativo, que os entendimentos aqui esposados vêm sendo utilizados em inúmeros outros julgamentos de recursos interpostos com o teor similar, dentre os quais cito os processos de nº 5007780-38.2022.8.08.0000; 5007432-20.2022.8.08.0000; 5006756-72.2022.8.08.0000; 5006693-47.2022.8.08.0000 e 5006690-92.2022.8.08.0000.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)